Tribunal: STF
Processo: ARE 887555
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE GRAVIDADE SUFICIENTE A ENSEJAR A CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS E A INELEGIBILIDADE. ARTIGO 22, XVI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 748.371. TEMA Nº 660. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.